Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA DE COTAS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E DE RAZOABILIDADE À LUZ DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ANULAÇÃO DO PARECER. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. Caso em exame
1. Os recursos. A remessa necessária e as apelações das partes demandadas (instituto AOCP e Distrito Federal) interpostas contra a sentença de procedência objetivam a manutenção do ato administrativo de exclusão da parte demandante da lista de candidatos negros para o provimento de cargos no quadro da Polícia Penal do Distrito Federal.
2. Fatos relevantes. (i) a exclusão da parte autora (apelada) se deu após procedimento de heteroidentificação, por meio do qual a comissão avaliadora do certame concluiu que o candidato não preenche os critérios fenotípicos para enquadramento como pessoa preta ou parda (negra). (ii) em contrapartida, o laudo pericial, produzido em juízo, afirma que os traços fenotípicos do recorrido permitem o seu encaixe no fototipo IV, conforme classificação de Fitzpatrick relativa às pessoas pardas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se se mostra correta (ou não) a sentença de reconhecimento da ilegalidade da eliminação do autor (ora apelado) em procedimento de heteroidentificação para vagas destinadas a candidatos negros, realizado no âmbito de concurso público para provimento do cargo de Policial Penal do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. As normas que regem a política de cotas, tanto legais quanto editalícias, devem ser interpretadas de acordo com a sua finalidade de promover a igualdade racial no país e de ampliar o acesso a oportunidades de emprego e renda para parte da população desfavorecida.
5. Nesse contexto, o STF, no julgamento da ADC no 41, consignou a legitimidade da instituição de mecanismos que evitem o cometimento de fraude pelos candidatos e garantam a efetividade da política pública em comento, a exemplo do procedimento de heteroidentificação.
6. Na oportunidade, também ressaltou a necessidade de que, em caso de não enquadramento na vaga reservada, o candidato tenha garantida a sua dignidade, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, advertiu que as dúvidas razoáveis deverão ser resolvidas em benefício da autoidentificação.
7. No caso concreto, constata-se que a comissão avaliadora não observou os deveres legais de motivação específica e de razoabilidade em seus pareceres, tampouco as balizas estabelecidas no julgamento da ação constitucional supramencionada, à luz dos elementos probatórios colacionados, quais sejam, fotografias, documentos pessoais e laudo pericial firmado por médica dermatologista, conforme a classificação de Fitzpatrick.
8. O presente exame não se confunde com a indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em substituição à banca examinadora, mas sim com a adequada apreciação das provas colacionadas administrativa e judicialmente, capaz de afastar o ilegal ato administrativo de exclusão do candidato das vagas reservadas.
IV. Dispositivo.
9. Remessa necessária e apelações desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IV; Lei no 9.784/1999, art. 50, incisos III e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1763036, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 13.10.2023; TJDFT, acórdão 1273378, Rel. Des. Hector Valverde, Primeira Turma Cível, DJe 3.9.2020.